Tribunal: TJBA
Processo: 2002061-05.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002061-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: Rosenilton da Silva Souza Advogado(s): AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.846/2023 E Nº 12.338/2024. CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ROUBO MAJORADO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão de primeiro grau que deferiu ao reeducando, condenado definitivamente a uma pena total de 18 (dezoito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática reiterada de crimes de roubo majorado (Art. 157, § 2º do Código Penal), o benefício da comutação de pena, nas frações de 1/4 (um quarto) e 1/5 (um quinto) da pena remanescente, com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024, respectivamente. II. Questão em discussão Apurar se o apenado, condenado por crimes de roubo majorado (Art. 157, § 2º, CP), satisfaz os requisitos objetivos estabelecidos no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para a concessão da comutação de pena. Determinar a aplicabilidade das condições restritivas contidas no Decreto Presidencial nº 12.338/2024, especialmente quanto aos limites de pena para a concessão de benefícios em casos envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa. Analisar se a interpretação integrada dos decretos autoriza a concessão do indulto parcial (comutação) a condenados por crimes patrimoniais violentos com penas superiores aos limites excepcionalmente previstos. III. Razões de decidir Conforme interpretação sistemática do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o benefício da comutação (Art. 3º) não se estende a condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, como o roubo, dada a ausência de previsão expressa para tal clemência e o teor restritivo dos requisitos gerais para o indulto (Art. 2º), impondo-se a interpretação estrita dos atos de clemência constitucional. No que tange ao Decreto Presidencial nº 12.338/2024, embora o texto normativo preveja de forma inovadora a admissão de indulto para crimes com violência ou grave ameaça, essa possibilidade está estritamente limitada à pena privativa de liberdade não superior a quatro anos (Art. 9º, III). Tendo o Agravado sido condenado a uma pena total consideravelmente superior a 4 (quatro) anos de reclusão e sendo todas as condenações decorrentes de crimes de roubo majorado, a concessão da comutação, tanto pelo Decreto nº 11.846/2023 quanto pela restrição imposta pelo Art. 9º, III, do Decreto nº 12.338/2024, revela-se incompatível com os requisitos objetivos estabelecidos pelo Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese Recurso de Agravo em Execução Penal conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e, por conseguinte, cassar as comutações de pena concedidas ao Agravado. Tese de julgamento: "1. A comutação de pena, ato de clemência discricionário do Presidente da República, deve observar rigorosamente os requisitos objetivos estabelecidos no respectivo decreto presidencial, sendo vedada a interpretação ampliativa em favor do apenado para incluir crimes praticados com violência ou grave ameaça, exceto nas hipóteses expressamente indicadas no ato normativo. 2. A condenação a pena privativa de liberdade superior a quatro anos por crime de roubo majorado constitui óbice instransponível à concessão da comutação de pena prevista nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código Penal, art. 157, § 2º, VII; Lei nº 7.210/1984, art. 197; Decreto Presidencial nº 11.846/2023, art. 3º; Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 9º, III. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2002061-05.2025.8.05.0001, em que figura como Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Agravado, ROSENILTON DA SILVA SOUZA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator